Tribunal: TJES
Processo: 5003923-72.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003923-72.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO CARVALHO MORAES registrado(a) civilmente como TIAGO CARVALHO MORAES
RECORRIDO: ACYRLEA ROCHA DUTRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PROVEITO ECONÔMICO. COBRANÇA LEGÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. REFORMA DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM E SUPRESSIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, condenou advogado à restituição de valores supostamente retidos a maior a título de honorários contratuais, decorrentes de contrato de prestação de serviços advocatícios, além de julgar improcedentes os pedidos de danos morais e contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de honorários contratuais calculados sobre o proveito econômico obtido em demanda judicial; (ii) estabelecer se é cabível o pedido contraposto de atualização monetária do valor do proveito econômico após a quitação realizada pelo próprio advogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial, pois a controvérsia envolve valores líquidos e determinados.

Reconhece-se que o contrato prevê expressamente honorários de 20% sobre o valor recebido e/ou proveito econômico obtido após a sentença.

Identifica-se a existência de proveito econômico consistente na diferença entre o valor do saldo devedor com incidência de INCC e o valor efetivamente pago após a sentença que afastou tal encargo.

Conclui-se que o benefício econômico auferido pela autora decorre diretamente da atuação judicial do advogado, legitimando a incidência dos honorários contratuais sobre essa vantagem.

Afasta-se a alegação de cobrança indevida por valorização imobiliária, pois o valor decorre exclusivamente do proveito econômico reconhecido judicialmente.

Considera-se válida a retenção dos honorários contratuais e sucumbenciais nos termos pactuados, inexistindo excesso a ser restituído.

Rejeita-se o pedido contraposto de atualização monetária, pois o próprio advogado realizou a quitação sem incluir tal acréscimo, caracterizando comportamento contraditório vedado pelo princípio do venire contra factum proprium.

Aplica-se o instituto da supressio, diante da perda do direito à atualização pela inércia no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. É válida a cobrança de honorários contratuais sobre o proveito econômico obtido pelo cliente quando expressamente prevista em contrato. 2. O proveito econômico decorrente de decisão judicial que reduz obrigação financeira legitima a incidência de honorários advocatícios contratuais. 3. É vedado ao credor exigir valores adicionais após quitação realizada por ele próprio, em razão dos princípios do venire contra factum proprium e da supressio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 43.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no caso.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5003923-72.2023.8.08.0024

RECORRENTE: TIAGO CARVALHO MORAES

RECORRIDA: ACYRLEA ROCHA DUTRA

JUIZ SENTENCIANTE: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PROVEITO ECONÔMICO. COBRANÇA LEGÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. REFORMA DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM E SUPRESSIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, condenou advogado à restituição de valores supostamente retidos a maior a título de honorários contratuais, decorrentes de contrato de prestação de serviços advocatícios, além de julgar improcedentes os pedidos de danos morais e contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de honorários contratuais calculados sobre o proveito econômico obtido em demanda judicial; (ii) estabelecer se é cabível o pedido contraposto de atualização monetária do valor do proveito econômico após a quitação realizada pelo próprio advogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial, pois a controvérsia envolve valores líquidos e determinados.

Reconhece-se que o contrato prevê expressamente honorários de 20% sobre o valor recebido e/ou proveito econômico obtido após a sentença.

Identifica-se a existência de proveito econômico consistente na diferença entre o valor do saldo devedor com incidência de INCC e o valor efetivamente pago após a sentença que afastou tal encargo.

Conclui-se que o benefício econômico auferido pela autora decorre diretamente da atuação judicial do advogado, legitimando a incidência dos honorários contratuais sobre essa vantagem.

Afasta-se a alegação de cobrança indevida por valorização imobiliária, pois o valor decorre exclusivamente do proveito econômico reconhecido judicialmente.

Considera-se válida a retenção dos honorários contratuais e sucumbenciais nos termos pactuados, inexistindo excesso a ser restituído.

Rejeita-se o pedido contraposto de atualização monetária, pois o próprio advogado realizou a quitação sem incluir tal acréscimo, caracterizando comportamento contraditório vedado pelo princípio do venire contra factum proprium.

Aplica-se o instituto da supressio, diante da perda do direito à atualização pela inércia no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. É válida a cobrança de honorários contratuais sobre o proveito econômico obtido pelo cliente quando expressamente prevista em contrato. 2. O proveito econômico decorrente de decisão judicial que reduz obrigação financeira legitima a incidência de honorários advocatícios contratuais. 3. É vedado ao credor exigir valores adicionais após quitação realizada por ele próprio, em razão dos princípios do venire contra factum proprium e da supressio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 43.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no caso.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS movida por
ACYRLEA ROCHA DUTRA
em face de
TIAGO CARVALHO MORAES.
Narra a requerente, em síntese, que contratou os serviços advocatícios prestados pelo requerido a fim de ajuizar demanda indenizatória em face de terceiro estranho à presente lide, que tramitou sob o n. 0036482-56.2012.8.08.0024, sendo que nos autos da referida demanda foi expedido, em favor do requerido, na qualidade de patrono da requerente, alvará no valor de R$115.953,90. No entanto, alega a requerente que o requerido ao repassar o valor que lhe era devido, reteve mais do que 49% para si, quando, na verdade, o percentual que lhe caberia, de acordo com o contrato firmado entre as partes, seria de apenas 20%. Alega que essa diferença de valores (entre o que foi retido pelo advogado e o que a autora entende devido) decorre da cobrança de percentual sobre a valorização do imóvel, sendo indevida tal cobrança.

Por tais razões, moveu a presente demanda com o objetivo de que o requerido seja compelido à restituir o valor que reteve a mais do que lhe era, de fato, devido e a condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais que alega ter suportado.

Em contestação (ID 14981215), o requerido, arguiu a preliminar da incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda. No mérito, sustentou que o percentual retido pelo advogado está correto e corresponde aos honorários sucumbenciais (arbitrados em 15%), somados aos honorários contratuais (convencionados em 20% sobre o valor recebido e/ou o proveito econômico obtido).

Esclarece que o valor que a autora questiona na presente ação resulta do cálculo do proveito econômico obtido a partir do julgamento do processo nº 0036482-56.2012.8.08.0024 - e não decorre de valorização do imóvel, como tenta fazer crer a autora. Explica que a sentença proferida no processo referido declarou nula a cláusula de estipulação do prazo indeterminado para entrega da obra, suspendendo a eficácia da cláusula contratual que prevê a correção do saldo devedor pelo INCC a partir do atraso na entrega da obra até a data da efetiva entrega do empreendimento. Com efeito, no cálculo do “proveito econômico”, calculou o valor do imóvel com incidência do INCC e, após, o valor do imóvel sem a incidência do INCC - que corresponde ao valor que foi efetivamente pago pela autora para quitar o imóvel - e, da diferença desses valores, alcançou o valor do proveito econômico. Ato contínuo, calculou o percentual de 20% dos honorários contratuais sobre o proveito econômico, o que corresponde ao valor impugnado pela autora, nesta ação.

Ademais, formulou pedido contraposto no sentido de que a requerente seja condenada ainda ao pagamento do montante correspondente à atualização monetária do valor do proveito econômico da data em que a requerente obteve, até a data do efetivo pagamento.

A sentença do juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 14981394):

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO o Requerido a restituir à Requerente a importância de R$ 22.538,74 (vinte e dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos), a título de danos materiais, com correção monetária a partir do efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais e o pedido contraposto.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado ao ID 14981400. Em suas razões recursais, suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial. No mérito, sustenta a necessidade de reforma da sentença proferida, uma vez que o Juízo
a quo
não teria se atentado aos fatos e fundamentos expostos na contestação apresentada, julgando a lide a partir de premissa equivocada. Reitera que os valores retidos por ele, na qualidade de advogado, estão corretos e explica como chegou no cálculo, nos termos já expostos na contestação. Por fim, requer acolhimento do pedido contraposto, rejeitado na sentença.

Em contrarrazões (ID 14981402), a recorrida pugnou pela manutenção da sentença.
É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 15792676.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Primeiramente, afasto, de plano, a preliminar de incompetência do Juizado Especial, uma vez que estamos tratando de valores líquidos e determinados - e não ilíquidos, como alega o recorrente.

Passando ao exame de mérito, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma parcial

da sentença objurgada.

Em síntese, cinge-se a controvérsia em aferir se o valor retido pelo recorrente, a título de honorários contratuais, encontra-se em conformidade com o efetivamente pactuado entre as partes.

Da análise dos autos, verifico que o recorrente/requerido, que é advogado, foi contratado pela autora e ajuizou o processo nº 0036482-56.2012-8.08.0024.

O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, previu:

O processo ajuizado (autos nº 0036482-56.2012-8.08.0024) seguiu seu curso e ao ser julgado, constou do dispositivo da sentença:

Em decorrência desse resultado, foi expedido, em favor da parte autora, alvará no valor de R$115.953,90, tendo como beneficiário o advogado recorrente (ID 14981200). Então, o advogado reteve o valor dos honorários sucumbenciais e contratuais, repassando para a autora o valor de R$58.030,39. Por discordar de parte do valor retido, foi ajuizada a presente ação.

A autora sustenta que o advogado está cobrando honorários sobre a valorização imobiliária e, de outro lado, o advogado alega que o valor cobrado corresponde aos honorários contratuais convencionados, mais especificamente, o percentual devido a título de proveito econômico.

Pois bem. Ao examinar os valores que foram retidos pelo advogado ao receber o alvará em nome da parte, observo que a parte autora não se insurge contra o valor retido a título de honorários sucumbenciais, tampouco com os 20% dos honorários contratuais calculados sobre o valor recebido.

A controvérsia é na rubrica cobrada a título de percentual sobre o proveito econômico.

Oportuno ressaltar que o contrato firmado entre as partes previu como forma de remuneração dos serviços advocatícios “20% do valor recebido e/ou proveito econômico após sentença”.

Resta saber agora se a sentença gerou algum proveito econômico para a parte autora, a justificar a cobrança de honorários a esse título.

Conforme dispositivo de sentença acima transcrito, foi declarada nula a cláusula de estipulação do prazo indeterminado para entrega da obra, suspendendo a eficácia da cláusula contratual que prevê a correção do saldo devedor pelo INCC a partir do atraso na entrega da obra até a data da efetiva entrega do empreendimento.

Diante dessa nova realidade fática trazida pela sentença, é dizer, após o resultado do julgamento no qual foi suspensa a cobrança do INCC, a parte autora entabulou acordo com a MRV para pagamento do valor de R$ 184.945,66 a título de quitação do saldo devedor.

Com efeito, considerando que o valor do saldo devedor com incidência de INCC, calculado até a data da quitação seria R$ 299.667,35, por certo, o valor pago pago a menor, pela autora, corresponde ao valor do imóvel sem a incidência do INCC, por ordem do que foi determinado em sentença.

Nessa perspectiva, existe, sim, o proveito econômico defendido pelo advogado, no montante de R$114.721,69 (R$299.667,35 - R$184.945,66).

Ora, o acordo firmado entre a autora e a MRV, posteriormente ao acolhimento do pedido formulado em ação judicial, tinha como cenário fático uma sentença de procedência que determinou a suspensão da cobrança do INCC. Exatamente por isso, alcançou-se valor tão mais benéfico à parte.

Nessa linha, identifica-se a existência de proveito econômico consistente na diferença entre o valor do saldo devedor com incidência de INCC e o valor efetivamente pago após a sentença que afastou tal encargo, concluindo-se que o benefício econômico auferido pela autora decorre diretamente da atuação judicial do advogado, legitimando a incidência dos honorários contratuais sobre essa vantagem.

Inclusive, tal acordo somente deveria ter sido firmado com a presença do advogado da parte autora, já que existia uma demanda em curso, sendo altamente questionada a boa-fé daqueles que assinaram o contrato excluindo a participação do advogado, possivelmente, para retirar dele o ganho que é objeto deste processo.

Assim, reconhecido o proveito econômico e considerando a cláusula contratual de remuneração dos serviços advocatícios, incide o percentual de 20% sobre o valor do proveito econômico obtido, acima discriminado.

Portanto, a meu ver, com a devida vênia ao juízo sentenciante, entendo ser indevida a restituição de valor determinada em sentença, devendo ser julgado improcedente o pedido autoral.

Diferentemente do que constou na sentença, o valor cobrado não guarda qualquer relação com terceiro estranho à lide, tampouco com valorização imobiliária. Trata-se de pagamento dos valores acordados pelas partes em contrato de prestação de serviços.

Concluo, pois, por julgar improcedente o pedido de dano material alegado pela autora.

Por fim, constatada a regularidade da cobrança, impõe-se a análise do pedido contraposto formulado.

Em sua contestação e em seu recurso, o advogado requereu a condenação da requerente ao pagamento do montante correspondente à atualização monetária do valor do proveito econômico da data em que a requerente obteve, até a data do efetivo pagamento.

Aqui, entendo ser caso de rejeição do pedido, por incidência do princípio do
venire contra factum proprium.

O princípio do
venire contra factum proprium
veda a adoção de comportamento contraditório e inesperado, apto a frustrar a legítima confiança da outra parte. Embora não haja previsão expressa no CDC, sua incidência decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes.

Conforme narrado acima, foi o próprio advogado quem recebeu os valores depositados em favor da parte e calculou os valores que lhe seriam devidos, a título de honorários sucumbenciais e contratuais, retendo-os, para quitação da dívida.

Assim, incabível o recálculo para inclusão de novos valores, após a quitação do débito, quitação essa feita no exato valor que foi calculado pelo advogado.

Se ao tempo do adimplemento, ele preferiu não atualizar o valor da dívida, perdeu o direito aos valores decorrentes dessa atualização, por aplicação do instituto da
supressio.

Com efeito, REJEITO o pedido contraposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para julgar improcedente o pedido autoral, mantendo a improcedência do pedido contraposto.

Sem condenação em custas e honorários, diante do resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)